Tribunal: STF
Processo: ADI 4786
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.591/2011. ESTADO DO PARÁ. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. 



    1. A instituição de taxa em razão do exercício de poder de polícia por Estado-Membro, respeitadas as características essenciais do tributo, não afronta o art. 145, II, da Constituição Federal.



     



    2. É admissível a utilização, a título de elemento para a quantificação tributária, do volume de minério extraído, porquanto razoável a conclusão de que, quanto maior a quantidade, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento e, assim, maior deve ser o grau de controle e de fiscalização do poder público.



    3. A observância do princípio da proporcionalidade impõe não equivalência estrita, mas, sim, equivalência razoável entre o valor da taxa e os custos da atividade estatal. Surge aceitável, portanto, alguma folga orçamentária, a fim de que o custeio da fiscalização de atividade desenvolvida com fins lucrativos puramente particulares não seja arcado pela sociedade como um todo.



    4. Pedido julgado improcedente, julgando-se constitucional a Lei n. 7.591, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Pará e prejudicado o pedido atinente à inconstitucionalidade, por arrastamento, dos arts. 13 e seguintes, daquela norma legal e do Decreto n. 386/2012.